Tribunal: TJBA
Processo: 8030044-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030044-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DA COSTA

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA EXTRAÇÃO DE TUMORAÇÃO HEPÁTICA. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO
.

SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES STJ. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA
.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8030044-74.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.